Tribunal: TJSP
Processo: 1023197-36.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Ação anulatória – ADC 49 – Modulação – Processos judiciais e administrativos pendentes – Possibilidade:

– A modulação dos efeitos da ADC 49, operada no julgamento dos embargos declaratórios, engloba processos judiciais ou administrativos pendentes ao tempo da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29.4.2021.